Tribunal: TJPA
Processo: 0804254-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804254-55.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VERA LUCIA MIRANDA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08042
54-55
.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADA: VERA LUCIA MIRANDA CORREA

ADVOGADA: SUZY SOUZA OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO RECURSAL, POR SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O OBJETO DA DEMANDA E OS ATOS PRATICADOS EXTRAJUDICIALMENTE PELA AGRAVADA, NÃO CONHECIDO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. CONCESSÃO DE TUTELA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar
de perda de objeto recursal, por suposta contradição entre o objeto da demanda e os atos praticados extrajudicialmente pela agravada, não conheço sob pena de supressão de instância.

2.A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil).

3. A desproporcionalidade do reajuste encontra-se demonstrada nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08042
54-55.
2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADA: VERA LUCIA MIRANDA CORREA

ADVOGADA: SUZY SOUZA OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante:
i)
proceda à limitação do reajuste referente à faixa etária de “59 anos e mais”, ao percentual de 40,11% e no boleto do mês subsequente à intimação, já aplique o percentual atribuído por este Juízo;
ii)
Se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a requerente de utilizar os serviços de assistência médico- hospitalar prestados pela requerida, a contar da sua intimação até ulterior deliberação;
iii)
Apresente em juízo, no prazo de defesa, a planilha de cálculo dos reajustes efetuados nas mensalidades da requerente, desde o início da relação contratual, discriminando os reajustes decorrentes de mudança de faixa etária, de reajustes anuais e de toda e qualquer alteração na contraprestação devida pela requerente, sob pena de Multa Diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em breve histórico, a Cooperativa Agravante discorre seu inconformismo aduzindo, preliminarmente a perda do objeto da demanda principal, sob o fundamento de que a agravada teria solicitado o rompimento do contrato objeto da ação e migração para outro plano disponível aos usuários.

Prossegue afirmando que o reajuste no valor da mensalidade, imposto em desfavor da agravada, em razão da mudança de faixa etária, obedeceu às normas legais que regulamentam o setor (LEI 9.656/1998, RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2003-ANS E RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 171/2008-ANS) e que estariam de acordo com a decisão proferida pelo STJ, nos autos do Recurso Especial nº1568244/RJ. Pugnou, ao final pela atribuição de Efeito suspensivo ao presente recurso, reconhecimento da perda do objeto da demanda e revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Distribuído, coube-me a relatoria, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 1803902).

Certidão de comunicação da decisão ao juízo de origem (ID 1837347).

O Juízo recorrido apresentou informações (ID 2194744 - Pág. 1)

O Ministério Público de segundo grau, abstém-se de intervir nos autos (ID 2354190 - Pág.1/2).

Certidão informando a ausência de manifestação da parte agravada (ID 2424152).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Quanto a
preliminar
de perda de objeto recursal, por suposta contradição entre o objeto da demanda e os atos praticados extrajudicialmente pela agravada, não conheço sob pena de supressão de instância.

Ademais, a inicial foi objeto de Emenda, incluindo dentre os pedidos, a declaração de anulação da rescisão contratual do plano de saúde da autora firmado em 08/04/2019 e da migração de seu plano de saúde para o contrato 088091204232000, posto que a migração não teria ocorrido de forma livre, mas com contaminação da vontade da agravada.

A controvérsia cinge-se acerca do deferimento de pedido de tutela de urgência, no sentido de compelir a agravante a limitar o percentual de reajuste no plano de saúde adquirido pela usuária/agravada; que se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a requerente de utilizar os serviços de assistência médico- hospitalar prestados pela requerida e que apresente em juízo, a planilha de cálculo dos reajustes efetuados nas mensalidades da requerente, sob pena de MULTA DIÁRIA.

Desde já destaco não assistir razão a Agravante.

É cediço que, nos termos do art. 300 do CPC/2015, é possível a concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, desde que seja demonstrado nos autos a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Extrai-se da leitura do dispositivo alhures que o deferimento de tutela antecipada se condiciona ao atendimento de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); de modo que estando evidenciados tais requisitos cumulativos, o deferimento da medida antecipada se faz necessário.

No caso em apreço, a agravante não traz argumento capaz de alterar o
decisum
interlocutório de piso, concessivo da tutela de natureza antecipada, pois, compulsando os autos, observamos que deve ser instaurado o contraditório, para a devida aferição dos parâmetros legais e elementos técnicos capazes de conduzir ao entendimento de que os aumentos/ reajustes ocorridos, observaram não apenas o que restou contratado, mas, ainda, em relação às diretrizes apontadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS.

Assim, tal majoração deve guardar observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o reajuste não se torne abusivo. Portanto, no caso dos autos, a princípio, restou demonstrado a relevância da fundamentação apresentada pela autora da ação, ora agravada.

Nesta senda, não há elementos probatórios suficientes e capazes de aferir se o aumento das mensalidades impostas a agravada, foram realizadas de acordo com as normas legais que regem a matéria.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que constitui abuso o aumento dos valores do plano de saúde, exclusivamente em razão da modificação da faixa etária, até mesmo para os contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.

Lado outro, restou demonstrado nos autos o risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a agravada poderá ter os serviços decorrentes de seu contrato de plano de saúde suspensos, em razão do inadimplemento dos valores correspondentes ao aumento em discussão.

Colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE OBSERVACIA AOS PARAMETROS LEGAIS E CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO EM 92,92% QUE SE MOSTRA ABUSIVA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS COM FORÇA SUBSTANCIAL PARA ALTERAR O CONVENCIMENTO ESTABELECIDO NA MONOCRÁTICA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. In casu, nota-se que foi realizado reajuste na contraprestação mensal do Agravado no patamar de 92,92%, o que, a luz da jurisprudência desta E. Corte, foge aos parâmetros legais e critérios de razoabilidade, configurando-se abusiva a estipulação contratual nesse sentido. 2. O perigo de dano foi devidamente demonstrado, pois, tratando-se de prestação de serviço de seguro saúde à pessoa idosa, a não concessão da medida coloca a saúde do Agravado em risco iminente, caso venha a necessitar de acompanhamento ou tratamento médico. 3. Logo, agiu acertadamente o togado singular ao deferir, em juízo provisório, a questionada antecipação de tutela, mantida na decisão monocrática ora objurgada, pois observados os requisitos essenciais do art. 273 do CPC de 1973, vigente à época. 4. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.(2018.04637729-67, 198.040, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-02)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Portanto, evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, a manutenção do interlocutório se afigura medida necessária.

DISPOSITI
VO

EX POSITIS
,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO HOSTILIZADA, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO OBJURGADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROSSIGA

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020